Tribunal: TCU
Processo: 010.658/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos fundo a fundo para o município de São Luís/MA, para as estratégias de Saúde da Família, Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, ao município de São Luís/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, Santiago Cirilo Noguera Servin, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as razões de justificativas de Maria Ieda Gomes Vanderlei e excluí-la da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Gutemberg Fernandes de Araújo e Helena Maria Duailibe Ferreira; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas de Gutemberg Fernandes de Araújo, de Santiago Cirilo Noguera Servin e de Helena Maria Duailibe Ferreira; 9.5. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 18, da Lei 8.443/1992, as contas do município de São Luís/MA, dando-lhe quitação; 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Gutemberg Fernandes de Araújo, Helena Maria Duailibe Ferreira e Santiago Cirilo Noguera Servin a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), prevista no art. 58, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno/TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. dar ciência ao município de São Luís/MA acerca do recolhimento a maior efetuado no âmbito do presente processo, para que adote as providências com vistas à devolução dos valores recolhidos a maior; 9.8. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.9. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.10. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e a Maria Ieda Gomes Vanderlei.